Tribunal: TJBA
Processo: 8048061-32.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8048061-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA BERNADETE FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. VINCULAÇÃO A ENTENDIMENTO PREVALENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 927, INCISO V, DO CPC. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de reforma da decisão declinatória de competência não merece guarida, bem como seus argumentos não capazes de infirmar a conclusão dada à petição cível. 2. Com efeito, a decisão de incompetência absoluta fora proferida, em atenção a precedente vinculante desta Seção Cível de Direito que, no dia 08/08/2024, após ampla discussão, firmou entendimento, por maioria, no sentido de que não compete originariamente a este Tribunal de Justiça a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, ainda que proferidas por este Órgão Julgador, como se vê da certidão de julgamento (ID 67530637) do Agravo Interno nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv. 3. Na ocasião, o Desembargador Relator ponderou que uma vez ausente à autoridade com prerrogativa de foro nas execuções do título coletivo julgado pelo Tribunal, deixou de existir força atrativa que justifique a competência da Corte para a execução, sendo descabida a mera aplicação literal da norma contida no art. 516, inciso I, do CPC, “inclusive porque, do contrário, estar-se-ia permitindo uma interpretação que amplia a proteção à função pública, atentando-se contra o princípio da isonomia”. 4. Outrossim, a decisão indicou, de forma clara, seguindo o entendimento colegiado, pela necessidade de remessa dos autos ao domicílio do exequente, diante da proliferação de execuções individuais decorrentes de ações coletivas, não só por força da incompetência absoluta como por questões de política judiciária, inclusive para que não haja desvirtuamento da competência originária da Corte Superior. 5. Nota-se, aliás, que também tal ponto restou suplanto por força da decisão colegiada, devendo a discussão, sobre eventual competência relativa, é dizer, de foro, atrelar-se ao juízo de primeiro grau. 6. Frise-se, por oportuno, que o decisum objurgado, igualmente, fora assertivo no sentido de prever que os atos praticados pelo juízo incompetente sejam válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. 7. Em resumo, esgotada a jurisdição desta Casa em relação à demanda coletiva, não se vislumbra motivo para instauração da fase executória nesta jurisdição, de modo que os autos devem ser remetidos ao juízo de primeiro grau, com a preservação dos atos decisórios até então praticados, salvo decisão judicial em sentido contrário. 8. Por fim, com vistas a refutar qualquer argumento vindouro, que o precedente citado é de observância obrigatória, na forma do art. Art. 927, inciso V, do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Petição Cível nº 8048061-32.2023.8.05.0000 em que figuram, como agravante, MARIA BERNADETE FERREIRA DA SILVA e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)